Tribunal: TJES
Processo: 0027195-64.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0027195-64.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: WALDEMIRO CORDEIRO DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O v. acórdão enfrentou expressamente e coerentemente que não é cabível a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios pelo fato de não ter a competência para o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, porquanto resta afastada a causalidade.

2.
Há erro material na certidão de julgamento, visto que tanto na fundamentação quanto no dispositivo consta que o recurso de apelação manejado pelo Município de Vitória foi conhecido e provido, no sentido de afastar a condenação desse ente ao pagamento de honorários advocatícios, o que denota a necessidade de saneamento do vício.

3.
Recurso da Defensoria Pública Estadual conhecido e improvido. Recurso do Município de Vitória conhecido e provido para sanar erro material na certidão de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração da Defensoria Pública Estadual e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, e, na sequência, CONHECER dos declaratórios da municipalidade e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar o erro material na certidão de julgamento, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão do evento 4818696, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de falta de interesse recursal para inadmitir o apelo manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, na sequência, por maioria de votos, conheceu e deu provimento ao recurso da municipalidade para reformar em parte a sentença.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

A doutrina ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
2
.

Em que pese o inconformismo da Defensoria Pública Estadual, constata-se que a decisão colegiada enfrentou expressamente e coerentemente que não é cabível a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios pelo fato de não ter a competência para o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, porquanto afasta a causalidade apta a justificar a condenação da municipalidade.

Restou devidamente ponderado que a Defensoria Pública Estadual, sistematicamente, desconsidera as competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS) para incluir no polo passivo os Municípios capixabas, de modo a atrair a incidência da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça em caso de procedência dos pedidos autorais.

Nesse contexto, ainda que o órgão autônomo alegue a intenção de prequestionamento, verifica-se que deturpa a finalidade dos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via inadequada, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida.
3. Se a tese suscitada pela parte é enfrentada pelo acórdão, não há omissão a ser sanada. 4. Não é omisso o acórdão que, na apreciação e valoração das provas dos autos, alcança conclusão diversa daquela sustentada pela parte.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 012189001535, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 26/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Por outro lado, percebe-se que há erro material na certidão de julgamento, visto que tanto na fundamentação quanto no dispositivo consta que o recurso de apelação manejado pelo Município de Vitória foi conhecido e provido, no sentido de afastar a condenação desse ente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que na certidão de julgamento constou erroneamente que o apelo da municipalidade foi conhecido e improvido, circunstância que impõe a correção do equívoco nesta oportunidade. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO CONSTANTES DO VOTO QUE INTEGRA O V. ACÓRDÃO ERRO MATERIAL CORREÇÃO RECURSO PROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material constante da ementa do acórdão é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte (art. 494, I, CPC).
2. Verificada a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo constantes do voto condutor do v. acórdão embargado, imperiosa a correção do erro material apontado, a fim de identificar corretamente o apelado como o único responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados.
3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024120018957, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 12/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CERTIDÃO DE JULGAMENTO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo equívoco na certidão de julgamento do recurso de apelação cível, essa deve ser retificada, de modo a se adequar à votação realizada pela Egrégia Terceira Câmara Cível.
Erro material reconhecido. 2. Recurso provido. (TJES; EDcl-AP 0005282-80.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 31/08/2021; DJES 17/09/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração da Defensoria Pública Estadual e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e, na sequência,
CONHEÇO
dos declaratórios do Município de Vitória e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar o vício na certidão de julgamento, de modo que conste: “[...]
CONHECER
do recurso de apelação da municipalidade e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de excluir a condenação do ente público municipal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
”.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR